Tribunal: TJDFT
Processo: 0777479-71.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM RECURSO PARA AMPLIAR A CONDENAÇÃO. NÃO CABIMENTO. ERRO MATERIAL CORRIGIDO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pela parte recorrente em face do Acórdão que não deu provimento ao recurso por ela interposto.
2. Em suas razões recursais, o embargante alega a existência de erro material no julgado que o condenou nos honorários de sucumbência, uma vez que foi vencedor na origem e o recurso inominado foi interposto apenas com o propósito de majorar o valor da indenização fixada a título de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se há erro material no julgado (artigo 1.022 do CPC).
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos Declaratórios constituem uma espécie de recurso integrativo por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial. Esses vícios incluem obscuridade, contradição, omissão, ou erro material.
5.Ao exame das argumentações expendidas, razão assiste ao embargante, porquanto restou consolidada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não são cabíveis honorários recursais no recurso interposto pela parte vencedora para ampliar a condenação (EAREsp 1847842 PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, j. 6/9/2023).
6. Não há que se falar, portanto, em fixação de honorários advocatícios na hipótese, pois o embargante foi o vencedor na origem, não sendo possível a sua condenação em honorários sucumbenciais, impondo-se o acolhimento dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de Declaração acolhidos para afastar a condenação do recorrente ao pagamento dos honorários sucumbenciais, mantidos os demais termos do acórdão proferido.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 1847842 PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, j. 6/9/2023.